Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-11.2023.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001093-11.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILGO GODOFREDO DA SILVA JUNIOR (APELANTE), WEVERTON CESAR DE BRITO - CPF: 710.469.311-48 (APELANTE), DAIANA FARIAS DE MORAES - CPF: 041.681.291-01 (VÍTIMA), JOELSON FRANCISCO OLIVEIRA PRADO - CPF: 072.625.461-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELA VÍTIMA, APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO RECORRENTE –
REQUESTADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – PRECEDENTES –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– DESCABIMENTO – VÍTIMAS QUE TIVERAM A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável
pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, corroborada pela testemunha policial inquirida, pelo reconhecimento efetuado pela vítima e pela apreensão da coisa subtraída em poder do agente.

O Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

A causa de aumento de pena descrita no inciso V
,
do § 2º
,
do art. 157 do Código Penal, deve ser aplicada quando restar provada a restrição da liberdadedas vítimas por tempo juridicamente relevante, que desborde daquele normalmente utilizado para a subtração patrimonial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Têm-se em pauta recursos de apelação criminal interpostos por
Hilgo
Godofredo da Silva Junior
e por
Weverton Cesar de Brito
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, que condenou ambos pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, aplicando a
Hilgo
Godofredo a reprimenda de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do
pagamento de 20 (vinte) dias-multas, ao mínimo legal, bem como aplicando a Weverton Cesar a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multas, ao mínimo unitário.

Em suas razões de apelação,
Weverton Cesar de Brito
,
assistido
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aponta a insuficiência de provas sobre a autoria, matéria
a respeito d
a qual
permanece
ria
m fundadas dúvidas, motivo pelo qual pugna por sua
absolvição
.

Subsidiariamente, almeja o decote da causa de aumento de pena
concernente
à
restrição da liberdade das vítimas
, aduzindo que o tempo de duração
D
a restrição
não ultrapassou aquele suficiente para a execução do crime
contra o patrimônio
.

Requesta, outrossim, o afastamento da
causa de aumento de pena
atinente ao
emprego de arma de fogo
, porque esta não foi apreendida, tampouco periciada (id. 220141723).

A seu turno, o apelante
Hilgo
Godofredo da Silva Junior
, também
assistido
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou razões de apelação, pugnando
por sua
absolvição
, ao fundamento de insuficiência probatória
quanto à
autoria delitiva.

Subsidiariamente,
pretende
o decote da causa de aumento de pena
concernente
à
restrição da liberdade das vítimas
,
argumentando
que o tempo d
a restrição
não
desbordou

d
aquele suficiente para a execução do
delito de roubo.

Requesta, outrossim, o afastamento da
causa de aumento de pena
atinente ao
emprego de arma de fogo
, porque esta não foi apreendida,
nem
periciada (id. 220141727).

E
m
contrarrazões, o douto Promotor de Justiça
almeja
o desprovimento de ambos os recursos de apelação criminal (id. 220141729).

A Procuradoria Geral de Justiça, por seu eminente Procurador, Amarildo Cesar
Fachone
, recomenda o desprovimento dos recursos, mediante entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Apelação criminal – Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal) – Sentença condenatória - Irresignação defensiva – Almejada absolvição ante a ausência de provas – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Impossibilidade – Provas robustas quanto a prática delitiva - Palavra das vítimas - Apreensão de veículo roubado em poder de um dos Apelantes - Pretendido o afastamento das majorantes de emprego de arma de fogo e restrição da liberdade – Impossibilidade – Circunstâncias atestadas pelas declarações das vítimas - Desnecessidade de apreensão da arma de fogo e perícia (Enunciado Criminal 01 da TCCR) – Pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo. (id. 223273161).
”

É o relato.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024